Tribunal: STF
Processo: RE 107747
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIMENTO PREVALENTE DE QUE NA CONTAGEM DO PRAZO EM QUE FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO SE COMPUTA O DIA DA INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.